Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-82.2025.8.11.0084
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-82.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), COUNTRY CHOPP LTDA - CNPJ: 53.165.004/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
por Cooperativa,
contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cobrança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de que seria necessária a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa configura falta de interesse de agir;

(
ii
) estabelecer se o relatório de cobrança extrajudicial apresentado pela parte autora seria suficiente para demonstrar, ainda que exigível, a tentativa de solução consensual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de norma que condicione o exercício do direito de ação à prévia tentativa de composição administrativa impede a exigência de tal requisito, ressalvadas hipóteses expressas em lei, inexistentes na espécie.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação judicial, vedando restrições indevidas ao acesso à justiça.

O interesse de agir, em ações de cobrança, decorre do próprio inadimplemento da obrigação, o qual configura resistência à pretensão do credor e consubstancia a necessidade da tutela jurisdicional.

A exigência de tentativa prévia de solução extrajudicial, sem amparo legal, constitui obstáculo indevido ao direito de ação e não se compatibiliza com o sistema processual, que já contempla mecanismos de estímulo à autocomposição, como a audiência prevista no art. 334 do CPC.

O relatório de cobrança extrajudicial apresentado pela autora, ainda que unilateral, é apto a demonstrar tentativa de contato, sendo irrazoável exigir provas mais robustas para fato negativo, como ausência de resposta do devedor.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para configuração do interesse de agir (
AgInt
no REsp 1954342/RS;
AgRg
no
AREsp
622282/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em ação de cobrança decorre do próprio inadimplemento da obrigação, sendo desnecessária a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salvo quando expressamente prevista em lei.

Documentos unilaterais que evidenciem tentativas de contato podem ser suficientes para demonstrar eventual tentativa de solução extrajudicial, sendo vedado formalismo excessivo na análise desse requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 321,
p.u
., 334 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
622282/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 17.03.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000788-82.2025.8.11.0084

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: COUNTRY CHOPP LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art
.
485, VI, do
CPC
, por entender ausente o interesse de agir da parte autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da livre convicção motivada; b) não há na legislação pátria nenhum dispositivo legal que obrigue o pedido de utilização da via administrativa para que se ingresse no judiciário; c) foi juntado aos autos relatório de cobrança extrajudicial, o qual sequer foi devidamente analisado pelo juízo sentenciante; d) o interesse de agir decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação, os quais estariam presentes no caso concreto; e) o
STJ
possui entendimento firmado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial; f) o inadimplemento de uma obrigação no seu termo constitui o devedor em mora sem necessidade de interpelação ou notificação prévia por parte do credor (mora
ex

re
); g) o próprio Poder Judiciário deve designar audiência de conciliação ou mediação antes de se abrir prazo para contestação, o que reforçaria a desnecessidade de se buscar solução extrajudicial para a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve a
triangularização
da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela
Cooperativa
apelante em face de COUNTRY CHOPP LTDA, objetivando o recebimento de valores decorrentes de limite de crédito concedido e não adimplido pela parte requerida.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, antes mesmo de determinar a citação da parte requerida, proferiu despacho determinando a intimação da parte autora para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa da controvérsia, sob o fundamento de que o processo judicial deve ser a exceção, não a regra, e seu uso inadequado distorceria sua natureza e comprometeria sua função constitucional.

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora apresentou manifestação insurgindo-se contra o despacho e juntou relatório de cobrança administrativa (
id

33390488
), no qual constam registros de tentativas de contato com a parte devedora.

Não obstante, o magistrado
a quo
entendeu que o documento apresentado seria insuficiente para demonstrar a efetiva tentativa de solução administrativa do conflito, por se tratar de documento unilateral, onde constam supostas realizações de ligações, mas que não possuiriam o condão de comprovar a tentativa, tampouco aferir se houve envio e recebimento de proposta de acordo. Destacou ainda que não havia sequer a juntada de um print de conversa em aplicativo de WhatsApp, e-mail ou outra forma de comunicação que comprovasse a efetiva tentativa de solução.

Com base nesse entendimento, o magistrado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da necessidade ou não de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito como condição para o exercício do direito de ação, especificamente no que concerne à configuração do interesse de agir como condição da ação.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O interesse de agir, como condição da ação expressamente prevista no ordenamento jurídico pátrio, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a tutela do direito invocado.

A doutrina processualista contemporânea, em sua quase unanimidade, compreende o interesse de agir a partir do binômio necessidade-utilidade, ao qual alguns autores acrescentam o elemento adequação.

A necessidade da tutela jurisdicional evidencia-se quando o direito alegado pela parte não pode ser satisfeito sem a intervenção do Poder Judiciário.

A utilidade, por sua vez, relaciona-se à eficácia do provimento pleiteado para proporcionar ao demandante o resultado favorável pretendido. Já a adequação diz respeito à correlação entre o meio processual escolhido pelo autor e a tutela jurisdicional pretendida.

In
casu
, o magistrado a quo entendeu pela ausência de interesse de agir da parte autora, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, considerando insuficiente o relatório de cobrança administrativa apresentado.

Ocorre que, da análise acurada do ordenamento jurídico pátrio, não se vislumbra a existência de norma que condicione o exercício do direito de ação à prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, ressalvadas hipóteses específicas expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Ao revés, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", consagrando o direito fundamental de acesso à justiça.

Nesse diapasão, a exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação, sem expressa previsão legal, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, em flagrante violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Impende consignar, outrossim, que a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o interesse de agir, no caso de ação de cobrança, evidencia-se pelo próprio inadimplemento da obrigação, sendo desnecessária a demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial.

Com efeito, nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, o próprio inadimplemento já constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação ou notificação, nos termos da teoria da
mora
ex

re
, consagrada no ordenamento jurídico pátrio.

Destarte, o inadimplemento da obrigação, por si só, já configura a resistência à pretensão do credor, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional e, por conseguinte, o interesse de agir.

No que tange ao argumento de que o processo judicial deve ser a exceção, não a regra, e que seu uso inadequado distorceria sua natureza e comprometeria sua função constitucional, imperioso destacar que, não obstante a relevância dos métodos alternativos de solução de conflitos e a importância da
não
judicialização como política judiciária, tais objetivos não podem ser alcançados mediante a imposição de restrições indevidas ao direito fundamental de acesso à justiça.

A promoção dos métodos alternativos de solução de conflitos deve ocorrer por meio de incentivos e da criação de mecanismos eficientes e acessíveis, e não pela imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário.

Ademais, o próprio sistema processual já contempla mecanismos de estímulo à autocomposição, como a audiência de conciliação ou de mediação prevista no artigo 334 do
CPC
, a qual deve ser designada pelo juiz no início do procedimento, salvo manifestação expressa de ambas as partes pelo desinteresse na composição consensual.

Nesse contexto, a exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação mostra-se não apenas desprovida de fundamento legal, mas também desnecessária, considerando que o próprio sistema processual já contempla mecanismos de estímulo à autocomposição.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a possibilidade de exigir a prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação, o que se admite apenas para fins dialéticos, verifica-se que, no caso concreto, a parte autora apresentou relatório de cobrança administrativa, no qual constam registros de tentativas de contato com a parte devedora.

O fato de se tratar de documento unilateral não lhe retira, por si só, a eficácia probatória, mormente considerando que, em se tratando de prova de fato negativo (ausência de resposta ou recusa em compor), a exigência de prova robusta e cabal mostra-se desarrazoada e desproporcional.

Exigir da parte autora a apresentação de prints de conversas em aplicativos de mensagens, e-mails ou outras formas de comunicação que comprovem a efetiva tentativa de solução, quando já apresentado relatório de cobrança administrativa, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, que norteiam o sistema processual contemporâneo.

Nesse sentido, ainda que se admitisse a necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial, o que não é o caso, o relatório de cobrança administrativa apresentado pela parte autora seria suficiente para demonstrar o cumprimento de tal requisito.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no REsp: 1954342 RS
2021/0248738-0, Relator: MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012). 2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 622282 RJ 2014/0308828-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2016)

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso provido. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito e a citação dos réus.

Tese de julgamento: “O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, assegurando o direito de acesso ao Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito.”
(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, I; CPC/2015, art. 321,
p.u
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008352120248110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com o recebimento da petição inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026